Tribunal: TJES
Processo: 5004853-55.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004853-55.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIONES DA COSTA NEVES
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR SEGUROS QUE O AUTOR NÃO DESEJAVA CONTRATAR. ACORDO REALIZADO COM UMA DAS RÉS, ENVOLVENDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, BUSCANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES SEUS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVID
O,
EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DELINEADOS PELO STJ, BEM COMO PELOS PRECEDENTES DE TURMA RECURSAL. LEGALIDADE DA TARIFA, QUE NÃO MERECE RESTITUIÇÃO, SALVO QUANDO HOUVER IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. O AUTOR SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUE LHE FOI IMPOSTA A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, CONFORME ÁUDIOS JUNTADOS À PETIÇÃO INICIAL. A REPETIÇÃO DAR-SE-Á DE FORMA SIMPLES. QUANTO AOS DANOS MORAIS, INEXISTE COMPROVAÇÃO DA SUBMISSÃO DA PARTE AUTORA A SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU DEGRADANTE, RAZÃO PELA QUAL IMPROCEDE REFERIDO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR OS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE, A RESSARCIR À PARTE REQUERENTE OS VALORES PAGOS À GUISA DE SEGURO AP PREMIADO ICATU (R$355,29), DE FORMA SIMPLES
.
NO MAIS, MANTENHO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

– SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA):

No entendimento firmado pelo STJ em sede dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972), definiu-se a tese 2.2, a qual assim dispõe:

2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada;

Diante do caso concreto, em sede do REsp 1.639.259/SP, a posição do STJ no seguinte sentido:

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

Na análise do voto formador da tese, resta claro que para o STJ a venda casada se caracteriza na medida em que mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada.

O autor comprovou que tentou retirar

Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

Pelas razões aqui apontadas,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para CONDENAR OS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE,
A RESSARCIR À PARTE REQUERENTE OS VALORES PAGOS À GUISA DE SEGURO AP PREMIADO (R$ 355,29
, DE FORMA SIMPLES, mantendo os demais requisitos
, conforme fundamentação supra. No mais, sentença reformada, nos termos do art. 46 da LEI 9.099/95. Sem custas e honorários.

- DANO MORAL

Sobre a postulação de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça definiu a questão na Reclamação nº 30.658/ES (2016/0082772-0), com nossos destaques: “
Afigura-se, ainda, teratológica, ensejadora de enriquecimento sem causa, a condenação em danos morais, com base da genérica argumentação do aborrecimento causado ao consumidor pela cobrança de tarifas bancárias
. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
o mero descumprimento contratual não enseja dano moral
(cf., entre inúmeros outros, Terceira Turma, AgInt no REsp 1.698.819/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, unânime, DJe de 3.8.2018; AgRg no REsp 761.801/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, unânime, DJU de 12.12.2007; AgRg no Ag 646.955/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, unânime, DJU de 15.10.2007; Quarta Turma, REsp 1.599.224/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, unânime, DJe de 16.8.2017; REsp 876.527/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, unânime, DJe de 28.4.2008; REsp 338.162/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, unânime, DJU de 18.2.2002)
.
O acórdão, genérico e padronizado, não justifica nenhuma circunstância do caso concreto passível de enquadramento como ofensa moral, impondo, ademais, indenização em valor muitas vezes superior ao das tarifas bancárias questionadas.
”. De igual modo, a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, ao julgar o procedimento nº 009/2013, sedimentou o entendimento de que aqueles não estão caracterizados em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais. No mesmo sentido é o entendimento pacificado do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
in verbis
(com nossos grifos):
“
Não merece acolhida o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral em decorrência da indigitada cobrança indevida de valores no contrato firmado entre as partes
, tratando-se a desinteligência contratual de mero aborrecimento ou dissabor,
incapaz de resultar abalo psicológico em grau relevante a desencadear ofensa a direito da personalidade da autora
.” (TJES, Ap. 011130190926, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/10/2017, Publicação no Diário: 20/10/2017); “
É entendimento assente nesta Egrégia Corte que a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de determinadas cláusulas
” (TJES, Ap. nº 0013393-42.2014.8.08.0021, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14⁄02⁄2017, Publicação no Diário: 22⁄02⁄2017); “
Consoante iterativa jurisprudência deste Sodalício, a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica
.” (TJES, Apelação 035120287871, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/09/2016, Publicação no Diário: 05/10/2016); “[...]
a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
.” (TJES, Ap. 48120081434, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03⁄05⁄2016, Data da Publicação no Diário: 10⁄05⁄2016); “
Há muito se entende que o dano moral indenizável se configura quando sobrevém, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa
(STJ, 4ª Turma, REsp 8.768-SP, Rel. Min. Barros Monteiro) ou, por outras palavras, que ‘dano moral é todo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa. É a lesão da personalidade moral’ (TJ-RJ, 1ª Câm. Civ., ap. 3.700⁄1990, Rel. Des. Renato Maneschy).
Assim, uma cobrança, ainda que de valor indevido, sem exposição do indicado devedor a nenhuma situação vexatória, não configura dano moral, porque não passa de aborrecimento a que todos estão sujeitos no dia a dia da vida em sociedade
.” (TJES, Ap. 035120129768, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 09/08/2016, Publicação no Diário: 19/08/2016); “
O fato de ter sido reconhecida a ilegalidade da cobrança de algumas tarifas previstas no contrato
não enseja indenização por dano moral, por não se vislumbrar qualquer violação aos direitos da personalidade ou abalo na esfera psíquica da apelante
.” (TJES, Ap. 048120144927, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/06/2016, Publicação no Diário: 15/06/2016).

Indevida a indenização pleiteada.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)